Tribunal: TJES
Processo: 0002487-37.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-12

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. OPERAÇÃO DE PORTABILIDADE. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria da Penha Gonçalves Alves contra sentença da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrentes de supostos descontos indevidos em benefício previdenciário. A recorrente alega desconhecer a operação de portabilidade de empréstimo consignado realizada pelo Banco Safra S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a operação de portabilidade de empréstimo consignado realizada entre as partes é válida, mesmo diante da alegação da recorrente de desconhecimento da contratação, e se há dever de reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A documentação juntada pelo banco recorrido comprova a regularidade da contratação e a assinatura da apelante no contrato, o que afasta a alegação de inexistência de consentimento.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a presunção de validade dos contratos assinados, exigindo prova robusta de fraude ou vício de consentimento, o que não se verifica no caso.
5. O pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento, uma vez que não se configurou ato ilícito por parte da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. Mantida a sentença de improcedência.
Tese de julgamento: "A validade de contrato de portabilidade de empréstimo consignado com assinatura comprovada afasta a alegação de vício de consentimento e inexistência de dever de indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 927; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt-AREsp 2.635.269; STJ, Súmula nº 385.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002487-37.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA GONCALVES ALVES e outros

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. OPERAÇÃO DE PORTABILIDADE. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Maria da Penha Gonçalves Alves contra sentença da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrentes de supostos descontos indevidos em benefício previdenciário. A recorrente alega desconhecer a operação de portabilidade de empréstimo consignado realizada pelo Banco Safra S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a operação de portabilidade de empréstimo consignado realizada entre as partes é válida, mesmo diante da alegação da recorrente de desconhecimento da contratação, e se há dever de reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A documentação juntada pelo banco recorrido comprova a regularidade da contratação e a assinatura da apelante no contrato, o que afasta a alegação de inexistência de consentimento.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a presunção de validade dos contratos assinados, exigindo prova robusta de fraude ou vício de consentimento, o que não se verifica no caso.
5. O pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento, uma vez que não se configurou ato ilícito por parte da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. Mantida a sentença de improcedência.
Tese de julgamento: "A validade de contrato de portabilidade de empréstimo consignado com assinatura comprovada afasta a alegação de vício de consentimento e inexistência de dever de indenização por danos morais."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARIA DA PENHA GONÇALVES ALVES
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou improcedente a
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito Cumulada com Repetição de Indébito, Indenização por Dano Moral e Tutela de Urgência
movida contra o
BANCO SAFRA S.A.
.

A parte autora alegou que foi surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, oriundos de um empréstimo consignado no valor de
R$ 8.783,77
(oito mil setecentos e oitenta e três reais e setenta e sete centavos), supostamente celebrado com o Banco Safra S.A., através de uma operação de portabilidade. A autora afirmou que jamais contratou ou autorizou tal operação, razão pela qual ajuizou a presente ação visando a suspensão dos descontos, a declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais.

Na sentença recorrida, o magistrado
a quo
entendeu pela improcedência dos pedidos da autora, sob o fundamento de que houve a assinatura de contrato, o que evidenciaria a anuência da autora à operação de portabilidade. Além disso, concluiu que não houve ato ilícito capaz de ensejar reparação por danos morais, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida e condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, suspendendo, porém, sua exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

Inconformada com a decisão, a recorrente interpôs apelação, sustentando, em síntese:
(i) que não houve contratação legítima do empréstimo;
(ii) que a portabilidade foi feita sem as devidas explicações;
(iii) que houve falha na prestação do serviço por parte do Banco Safra;
(iv) que o desconto indevido trouxe-lhe prejuízos financeiros e emocionais;
(v) a necessidade de restituição em dobro dos valores descontados e de condenação do banco ao pagamento de danos morais.

Em contrarrazões, o
Banco Safra S.A.
pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando que o contrato foi devidamente assinado pela autora, que a operação de portabilidade ocorreu dentro dos parâmetros legais e que não houve qualquer ilícito a ensejar reparação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
MARIA DA PENHA GONÇALVES ALVES
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou improcedente a
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito Cumulada com Repetição de Indébito, Indenização por Dano Moral e Tutela de Urgência
movida contra o
BANCO SAFRA S.A.
.

A parte autora alegou que foi surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, oriundos de um empréstimo consignado no valor de
R$ 8.783,77
(oito mil setecentos e oitenta e três reais e setenta e sete centavos), supostamente celebrado com o Banco Safra S.A., através de uma operação de portabilidade. A autora afirmou que jamais contratou ou autorizou tal operação, razão pela qual ajuizou a presente ação visando a suspensão dos descontos, a declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais.

Na sentença recorrida, o magistrado
a quo
entendeu pela improcedência dos pedidos da autora, sob o fundamento de que houve a assinatura de contrato, o que evidenciaria a anuência da autora à operação de portabilidade. Além disso, concluiu que não houve ato ilícito capaz de ensejar reparação por danos morais, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida e condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, suspendendo, porém, sua exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

Inicialmente, verifico que o presente recurso preenche os requisitos legais, razão pela qual conheço da apelação interposta.

I. Da Validade da Contratação

A controvérsia principal deste recurso está centrada na alegação da apelante de que jamais contratou ou consentiu a operação de portabilidade do empréstimo consignado objeto da presente demanda. Contudo, ao compulsar os autos, especialmente os documentos acostados pelo banco apelado (fls. 69 verso/93 verso), verifica-se que o contrato de portabilidade do empréstimo consignado foi regularmente firmado, contendo a assinatura da própria apelante.

Ao alegar a inexistência de contratação, a recorrente carrega o ônus de demonstrar tal fato, conforme o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. Todavia, não se observa nos autos qualquer prova robusta que confirme a ocorrência de fraude ou que a apelante tenha sido induzida ao erro de maneira que comprometeria a validade do negócio jurídico. Ainda que a recorrente sustente que não foi devidamente informada sobre a operação de portabilidade, a simples alegação de desconhecimento dos detalhes contratuais não é suficiente para desconstituir o contrato.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em situações semelhantes, a assinatura em contrato tem presunção de validade, sendo necessário que a parte interessada demonstre de forma cabal a existência de vício de consentimento, seja por coação, erro ou dolo, o que não ocorreu no presente caso. Como exemplo, cito o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REEXAME. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Recurso Especial não comporta o reexame de matéria fático-probatória. 2.
Concluindo a instância originária que a contratação do empréstimo consignado foi válida e pela inexistência de comprovação dos vícios no negócio jurídico, descabe a revisão em julgamento de Recurso Especial
, ante a incidência das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 3. Nos termos da consolidada jurisprudência deste Tribunal Superior, a incidência do óbice imposto pela Súmula nº 7/STJ impede a apreciação da divergência jurisprudencial, diante da constatação da ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados. 4. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 2.635.269; Proc. 2024/0169615-0; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 16/10/2024) (destaquei)

Em situações análogas já se manifestou esta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – NÃO VERIFICADA – CONTRATAÇÃO – FALHA NO SERVIÇO – INEXISTENTE – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, disposta no art. 14 do CDC, para a qual se exige apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ainda que a relação jurídica se submeta ao Direito do Consumidor, a pretensão autoral não comporta acolhimento, porquanto não há prova mínima a dar suporte às alegações sustentadas pelo apelante, sendo os documentos dos autos suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito fomentado pelo banco apelado. 3. Verifica-se que a instituição financeira ré concedeu crédito consignado em folha de pagamento ao apelante, em relação jurídica regular, formalizada por meio de contrato devidamente assinado a rogo na presença de duas testemunhas. 4. Constata-se que houve um ato jurídico perfeito, consubstanciado em contrato de concessão de crédito de valor certo, observando as regras do mercado financeiro, para amortização e parcelas periódicas predefinidas, garantidas pela consignação em folha de pagamento. 5. Com efeito, não se verifica vício, falha na prestação de serviço e nem tampouco fortuito interno no ato de concessão de crédito pelo banco apelado. Logo, não se vislumbra qualquer conduta ou omissão juridicamente relevante atribuível ao requerido de modo a justificar a responsabilização pretendida na inicial. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 16/Aug/2023 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0006939-89.2019.8.08.0047 - Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Empréstimo consignado)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO POR PESSOA ANALFABETA CONTRATO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO RECURSO DESPROVIDO. 1. Os analfabetos detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações. 2. Em razão dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, como prevê o art. 107 do CC. 3. Face a ausência de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público. Tratando-se de contrato escrito, deve ser observado o disposto no art. 595 do CC, que prevê a assinatura do instrumento a rogo e com a subscrição de duas testemunhas. 4. Comprovado o preenchimento dos requisitos legais, bem como que o contrato de empréstimo consignado objeto da presente ação foi firmado sem vício de consentimento e que o valor contratado foi pago à apelante mediante depósito na conta bancária de sua titularidade, mantém-se a improcedência da pretensão deduzida na inicial. 5. O fato da correspondente bancária responsável por intermediar o contrato firmado entre as partes responder a uma ação penal ajuizada no ano 2015 para a apuração da prática, em tese, do crime de estelionato não constitui, por si só, razão para que se decrete a nulidade do contrato impugnado na presente ação, firmado no ano de 2012, eis que a negociação ocorreu de forma regular, com o pagamento do valor contratado e não há provas de que o contrato firmado entre as partes é objeto de apuração na referida ação penal. 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048160193917, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012226-57.2023.8.08.0030 APELANTE: BANCO BMG S.A APELADO: MARIA ISABEL DE JESUS SANTOS RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DEVER DE INFORMAÇÃO RESPEITADO. ANALFABETO/ILETRADO. FORMALIDADES DOS ART.595 DO CÓDIGO CIVIL RESPEITADAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. INCIDÊNCIA DO ART.98, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I – Em se tratando o Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável de contrato de prestação de trato sucessivo, cujo termo inicial para exercício do direito ou da pretensão é a partir do último desconto, não há que se cogitar de decadência ou prescrição, uma vez que quando da distribuição do feito, em 24/11/2023, ainda persistia os descontos decorrentes do contrato objeto da demanda. II - A despeito tratar-se a demanda de relação de consumo, cabe ao autor comprovar o vício de consentimento para declaração de nulidade do contrato. II - Atende ao dever de informação a estipulação de cláusulas claras e precisas acerca da modalidade da contratação e da forma de pagamento, não havendo que se falar em abusividade. III - Comprovada a contratação do cartão de crédito com margem consignável mediante contrato com cláusula expressa quanto ao desconto mensal do valor mínimo indicado na fatura, bem como os saques de valores respectivos que foram depositados na conta da apelante, inclusive corroborados por gravação telefônica, e ainda a sua reiterada conduta de contratação de empréstimos, não há que se falar em nulidade do contrato, restituição dos valores pagos a título de RMC, ou caracterização do dano moral, devendo-se observar o princípio pacta sunt servanda, maxime quando observadas as formalidades do art.595, do Código Civil. IV – Recurso provido. Sentença reformada. Pedidos inicias improcedentes. Inversão da sucumbência. Incidência do art.98, §3º, do Código de Processo Civil. (Data: 02/Jul/2024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5012226-57.2023.8.08.0030 - Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Bancários

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NÃO VERIFICADA. CONTRATAÇÃO REGULAR. FALHA NO SERVIÇO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminar: Não há que se falar em irregularidade formal quando as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma que defendem o equívoco do Magistrado de primeiro grau ao julgar improcedente o pedido autoral. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Considera-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, disposta no art. 14 do CDC, para a qual se exige apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ainda que a relação jurídica se submeta ao Direito do Consumidor, a pretensão autoral não comporta acolhimento, porquanto não há prova mínima a dar suporte às alegações sustentadas pelo apelante, sendo os documentos dos autos suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito fomentado pelo banco apelado. 4. Verifica-se que a instituição financeira ré concedeu créditos consignados em folha de pagamento ao apelante, em relações jurídicas regulares, formalizadas por meio de contratos devidamente assinados, além de estarem acompanhados dos documentos pessoais do requerente. 5. Constata-se que houve atos jurídicos perfeitos, consubstanciados em contratos de concessão de crédito de valores certos, observando as regras do mercado financeiro, para amortização e parcelas periódicas predefinidas, garantidas pela consignação em folha de pagamento. 6. Com efeito, não se verifica vício, falha na prestação de serviço e nem tampouco fortuito interno no ato de concessão de crédito pelo banco apelado. Logo, não se vislumbra qualquer conduta ou omissão juridicamente relevante atribuível ao requerido de modo a justificar a responsabilização pretendida na inicial. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Data: 12/Apr/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0006935-60.2019.8.08.0012 - Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Provas em geral)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR ILETRADO. ASSINATURA A ROGO E DUAS TESTEMUNHAS. VALIDADE. COMPROVAÇÃO DO LEVANTAMENTO DO DINHEIRO. VITIMA LUDIBRIADA POR TERCEIROS SEM PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO BANCO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Consoante o entendimento deste TJES, O ordenamento jurídico pátrio adota, como regra, a teoria da responsabilidade civil subjetiva, que apresenta três pressupostos essenciais: o primeiro, um elemento formal, consistente na violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária; o segundo, um elemento subjetivo, que pode ser o dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento causal material, que é o dano e respectiva relação de causalidade. Todos esses elementos encontram-se consubstanciados nos arts. 927, caput e 186, ambos do Código Civil. (TJES, Classe: Apelação, 035150108260, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 23/08/2019). 2. O art. 186 do CC estabelece que Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito , ou seja, para que alguém seja responsabilizado a indenizar outrem, segundo a teoria da responsabilidade subjetiva, é necessária a comprovação da conduta culposa ou dolosa, do efetivo dano e do nexo causal entre ambos. 3. A jurisprudência dos Tribunais Pátrios assentou entendimento de que Deve ser reconhecida a validade do negócio jurídico, pois, a partir de interpretação analógica e sistemática do Código Civil, quando uma das partes for analfabeta, é suficiente para a declaração de vontade a assinatura a rogo com duas testemunhas, conforme estabelece o art. 595 do referido diploma. (TJ-RN AC: 20170112015 RN, Relator: Juiz Eduardo Pinheiro (convocado)., Data de Julgamento: 22/10/2018, 1ª Câmara Cível) 4. Com efeito, as instituições financeiras não podem ser responsabilizadas pelo prejuízo material ou moral causado a cliente que é vítima de golpe de estelionatários, quando não existe participação de seus funcionários. 5. Assim, fica excluída a responsabilidade da instituição financeira nos casos em que o fornecedor de serviços comprovar que o defeito inexiste ou que, apesar de existir, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º do CDC). (STJ, REsp 601.805-SP, Rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 20-10-2005). 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação, 011170130840, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019)

Desta forma, em que pese a recorrente alegar desconhecimento das condições da portabilidade, a ausência de provas que sustentem essa afirmação impede a anulação da operação.

II. Do Dever de Informação

A recorrente também argumenta que o banco apelado teria descumprido seu dever de informar, ao não fornecer as devidas explicações sobre os termos da portabilidade. De fato, o art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) impõe ao fornecedor o dever de prestar informações claras e adequadas sobre o serviço contratado.

No entanto, é importante destacar que o dever de informação deve ser apreciado com razoabilidade. A análise dos documentos revela que a apelante apresentou documentos pessoais à instituição financeira Apelada para validar a transação, assinou o contrato de portabilidade e, ao que consta, foi devidamente informada de sua existência. Embora a recorrente afirme que não teve pleno conhecimento das condições contratuais, o simples fato de assinar o contrato sem ler ou solicitar esclarecimentos sobre seu conteúdo não transfere ao banco a responsabilidade pela falta de diligência da contratante. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS". CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ERRO SUBSTANCIAL. NÃO CONSTATADO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. I. Segundo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços. II. Recai sobre o credor o ônus de comprovar a origem e a regularidade da dívida reputada como inexistente/indevida pelo devedor. III. A possibilidade de conversão da modalidade de contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado pressupõe a existência de erro substancial na intenção de contratar. lV.
A assinatura do consumidor em documento claro e específico quanto ao tipo de contrato e prestação do serviço, não configura o erro, uma vez que
não pode se impor ao fornecedor de produtos e serviços o dever do consumidor de, ao menos, ler o que se está assinando
. V. V. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRADIÇÃO E FALTA DE CLAREZA NAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. PREJUÍZO À COMPREENSÃO DO OBJETO CONTRATADO. REVISÃO DOS JUROS APLICÁVEIS SOBRE OS SAQUES REALIZADOS. IRDR Nº 73. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. CONFIGURAÇÃO. Contradições entre cláusulas contratuais e entre a forma de execução das obrigações assumidas, que prejudiquem a compreensão do consumidor acerca do objeto contratado violam o dever de informação e boa-fé a que estão sujeitos os prestadores de serviços e fornecedores de produtos. Conforme julgamento do IRDR nº 1.0000.20.602263-4/001 (Tema nº 73), é cabível a revisão dos juros incidentes sobreos saques realizados para aplicação da média de mercado adotada para o empréstimo consignado na hipótese em que constatado que o consumidor foi induzido a erro pela conduta da instituição financeira ao não prestar informações claras e transparentes sobre os efeitos práticos da transação. Havendo descontos indevidos sobre o benefício previdenciário do autor, deve haver a restituição dos valores, sob pena de enriquecimento indevido. Os descontos de valores indevidos decorrentes de produto financeiro comercializado sem clareza caracterizam dano moral indenizável, por constranger a autonomia privada da parte, sobretudo quando o débito representa percentual significativo dos rendimentos do consumidor. (TJMG; APCV 5005524-06.2023.8.13.0338; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Octávio de Almeida Neves; Julg. 19/09/2024; DJEMG 25/09/2024) (destaquei)

Logo, a presunção de validade do contrato subsiste, não havendo prova suficiente de que o banco apelado tenha deixado de cumprir seu dever de informação.

III. Da Inexistência de Danos Morais

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, este também não merece prosperar.

Os descontos realizados pelo banco apelado foram decorrentes de um contrato regularmente assinado pela recorrente, e não há nos autos indícios de que o banco tenha agido de má-fé ou de maneira negligente que pudesse justificar a condenação por dano moral. O simples fato de ter sido descontado valor de seu benefício previdenciário, quando tal desconto decorre de uma obrigação contratual, não configura, por si só, ofensa à dignidade da pessoa.

Portanto, diante da constatação da regularidade da contratação, resta também afastado o pedido de condenação em danos morais, não havendo como acolher o pedido indenizatório formulado pela recorrente.

IV. Da Restituição em Dobro

Em relação ao pleito de restituição em dobro dos valores descontados, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC, tal devolução somente é cabível quando houver demonstração de má-fé por parte do credor. No presente caso, considerando que os descontos realizados são decorrentes de contrato regularmente firmado entre as partes, não se pode falar em cobrança indevida.

Dessa forma, a restituição em dobro não é aplicável à hipótese dos autos, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau.

Conclusão

Ante o exposto,
voto no sentido de negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença proferida em primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados pela recorrente.

Em razão da negativa de provimento, majoro os honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da causa para 15%, permanecendo suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar